Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717465-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGUINALDO JOSE DE SOUZA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EGUINALDO JOSÉ DE SOUZA, contra decisão proferida em ação ordinária no 0738072-45.2020.8.07.0001, em que contende com BANCO PAN S.A e outros. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 26084708, pág. 184): “Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por EGUINALDO JOSÉ DE SOUZA em face da CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, postulando a condenação do réu a dar prosseguimento no pagamento das parcelas previstas no contrato entabulado entre as partes. Tutela de urgência indeferida em Id 77563373. Indeferida parcialmente a petição inicial em Id 80826200. A parte autora emendou a petição inicial em Id 88886486, incluindo no polo passivo a CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e o BANCO PAN, bem como alterando a causa de pedir e pedido para declarar a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes e a condenação dos réus a lhe reembolsar os valores pagos e a lhe indenizar a título de danos morais. Intimado para esclarecer a inclusão da CREDBRAZ SOLUÇÕES, o autor apresentou nova emenda em Id 90761896, incluindo também no polo passivo a WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA e a BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, alegando que os requeridos, com exceção do BANCO PAN, formam grupo econômico voltado para a prática de fraudes. Requer tutela de urgência determinando a suspensão do desconto das parcelas contratadas perante o BANCO PAN em seu contracheque. É o breve relato. Decido. Considerando que ainda não houve citação do réu (art. 329, I, do CPC/15), RECEBO a emenda de Id 88886486. Retifique-se a autuação, adequando o polo passivo. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em análise, não vislumbro a probabilidade no direito reclamado a ponto de justificar a tutela de urgência nos termos requeridos. Da análise dos autos em juízo sumário de cognição, não se identifica elementos de prova que corroboram a alegação de que a CREDBRAZ teria atuado como correspondente do BANCO PAN. Ainda que a contratação do empréstimo tenha sido motivada pelo contrato firmado entre a CREDBRAZ e o autor, não está claro se a respectiva negociação foi intermediada pelo mencionado réu. É importante destacar que o empréstimo perante a referida instituição financeira foi contratado em instrumento próprio, de sorte que a eventual relação de parceria entre os réus deve ser objeto de melhor apuração, o que somente ocorrerá no curso da instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Citem-se os réus CREDBRAZ SOLUÇÕES e BANCO PAN para contestarem o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Por ocasião de sua contestação, o BANCO PAN deverá esclarecer os seguintes fatos: (i) em quais circunstâncias foi celebrado o contrato de financiamento descrito na inicial; (ii) celebrado o contrato por meio de correspondente bancário, quem foi a pessoa que atuou como correspondente; (iii) algum dos réus atuam como correspondente do Banco PAN. Intime-se o autor para promover a citação da CREDBRAZ REPRESENTAÇÂO, considerando as diligências já realizadas nos autos.”. Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede seja concedida antecipação de tutela recursal para determinar a imediata suspensão do contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Pan, para que suspenda os descontos indevidos de R$ 668,80 mensais na folha de pagamento do Agravante, conforme art. 1019, I do CPC, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Argumenta que o perigo de dano resta demonstrado diante da organização do grupo econômico orquestrado para fraudar consumidores, causando danos financeiros ao agravante e comprometendo a subsistência de sua família, diante dos sucessivos descontos em sua folha de pagamento. Afirma que o contrato é totalmente fraudulento, devendo ser aplicado ao caso o Código de Defesa ao Consumidor. Entende que o deferimento da tutela de urgência não oferece risco ou irreversibilidade da medida, já que a liminar poderá ser revogada e os descontos retomados no decorrer da instrução processual. No mérito requer a confirmação da tutela recursal, no sentido de determinar a imediata suspensão do contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Pan, para que suspenda os descontos indevidos de R$ 668,80, na folha do agravante, sob pena de multa (ID 26084707). É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o autor propôs a ação de conhecimento narrando ter sido vítima do golpe praticado por agentes financeiros credenciados, autorizados e representantes dos requeridos, usando nome, condições, formulários e dados do requerido e induziram o demandante a promover a portabilidade dos empréstimos consignados. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender os valores que se obrigou a pagar mensalmente por meio de mútuo bancário. Contudo, é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. Precedente deste Tribunal (07109055620208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 28/9/2020). Nesta análise de cognição sumária não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo agravante. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o terceiro agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. Precedente Jurisprudencial: “(...). 1. Na contratação de empréstimo bancário pelo cliente, com posterior portabilidade à terceira empresa especializada, não se mostra razoável a suspensão dos respectivos descontos autorizados em folha de pagamento pelo próprio mutuário, sem a devida comprovação da participação da instituição financeira na suposta ilicitude aventada pela parte. 2. A dilação probatória não se mostra compatível com a via diminuta do agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07267272220198070000, Relator: Fabricio Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020.) Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador